Tribunal: TJES
Processo: 5008986-74.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008986-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE RODRIGUES CARDOSO
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5008986-74.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

EMBARGADO: JORGE RODRIGUES CARDOSO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NO JULGADO. DESCONSIDERAÇÃO DE QUE FORAM FIRMADOS DOIS CONTRATOS DIVERSOS COM PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS QUE NÃO INTEGRAM A MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Id 5818952 por CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, em face de acórdão proferido nestes autos ao Id 5773217 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para: “... anular a sentença de piso e, no mérito, julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor a importância de R$ 12.973,42 (doze mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), autorizada a dedução da importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de taxa de administração, bem como o valor de R$ 508,00 (quinhentos e oito reais) referente ao seguro. O valor será atualizado de acordo com os índices previstos em contrato. Apenas incidirá correção monetária e juros moratórios legais após o término do prazo de devolução. Por derradeiro, a devolução do valor ocorrerá em até trinta dias após o encerramento do grupo, ou quando for contemplado (setembro/2035).”

Em suas razões recursais (Id 5818952), a Embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão fora contraditório e incorrera em erro material, eis que desconsiderou que foram realizados dois contratos de consórcio diversos, com pessoas jurídicas distintas e que não integram a mesma cadeia de fornecimento de produto, não havendo que se falar em condenação solidária. Dessa forma, pugnou pelo provimento dos embargos para corrigir a contradição e erro material para constar na decisão o correto valor a ser devolvido por cada empresa administradora de consórcios, vez que são dois contratos de duas empresas distintas, respeitando o contrato celebrado com a Caixa Consórcios, cujo valor de contribuição foi de R$ 3.995,12.

O autor/embargado e demais rés, regularmente intimados, não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada ao Id 6066308.

É o relatório do essencial.
DECIDO.

De início, deve-se assentar que os embargos de declaração não constituem via processual adequada à simples rediscussão do decisum recorrido, nem a correção de hipotéticos erros in judicando que o maculem. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Dito isso, não constato no julgado qualquer contradição ou erro material, mas, na prática, omissão, eis que o julgado considerou, tão somente, uma relação jurídica propriamente dita, tratando o imbróglio como um único instrumento e todas as requeridas como integrantes da mesma cadeia de serviço, quando, na verdade, são pessoas jurídicas distintas (Reserva e Caixa) e não integrantes do mesmo grupo econômico.

Apenas integram a mesma cadeia de fornecimento as empresas Caixa Consórcios S.A. e Paulo Bens Créditos Financeiros Ltda.-ME, devendo a condenação solidária ser restrita a estas duas empresas.

E, considerando como demonstrado pelas partes requeridas nos extratos de pagamentos apresentados, que o autor pagou 4 (quatro) parcelas para a Caixa Consórcios S.A. no total de
R$ 3.995,12
(
ID 4066202
) e que o total pago a Reserva fora de
R$ 12.973,42
(
ID 4066226
),
por 13 (treze) parcelas
, o acórdão deve ser modificado para individualizar as condenações, de acordo com que cada parte deve restituir.

C
omo a taxa de Administração da Reserva
(25%)
é diversa da Caixa, e, ainda, o tempo do contrato
(180 meses)
e o total de prestações pagas
(13)
, individualizando a mesma,
chego ao percentual proporcional de 1,8%, que deve incidir sob o valor integral do contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos
e
DOU-LHE PROVIMENTO

acrescentar a fundamentação acima esposada e
para corrigir o
dispositivo do julgado, que passa a vigorar da seguinte forma: “Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para anular a sentença de piso e, no mérito, julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando as requeridas Caixa Consórcios S.A. e Paulo Bens Creditos Financeiros Ltda. ME, solidariamente, a restituírem ao autor a importância de R$ 3.995,12 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais e doze centravos), autorizada a dedução da importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de taxa de administração, bem como o valor de R$ 508,00 (quinhentos e oito reais) referente ao seguro; e, condenando a requerida Reserva Administradora de Consórcio Ltda-EPP a restituir ao autor a importância de R$ 12.973,42 (doze mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), autorizada a dedução da taxa de administração proporcional no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Os valores em ambos os casos serão atualizados de acordo com os índices previstos em contrato. Apenas incidirá correção monetária e juros moratórios legais após o término do prazo de devolução. Por derradeiro, a devolução do valor ocorrerá em até trinta dias após o encerramento do grupo, ou quando for contemplado (setembro/2035). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.”

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)